Tribunal: TJSP
Processo: 2106706-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu pedido de liminar para suspender a exigibilidade do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (ICMS-Difal) nas operações interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto no exercício de 2022. Possibilidade de concessão. "Fumus boni iuris". Violação ao princípio da anterioridade. "Periculum in mora". Elevação da carga tributária.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu pedido de liminar para suspender a exigibilidade do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (ICMS-Difal) nas operações interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto no exercício de 2022. Possibilidade de concessão. "Fumus boni iuris". Violação ao princípio da anterioridade. "Periculum in mora". Elevação da carga tributária. Recurso provido, por maioria de votos.